Tribunal: TJDFT
Processo: 0725729-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR HAVER COISA JULGADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA DIVERSA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. A discordância com os fundamentos utilizados na sentença não configura ausência de fundamentação, tampouco enseja nulidade da sentença.

2. A inversão do ônus da prova depende de dois requisitos alternativos, a saber, a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o ônus probatório estabelecido ordinariamente em desfavor da autora ou maior e significativa facilidade de o réu assumir esse encargo.

3. A coisa julgada material, conforme dispõe o art. 467 do Código de Processo Civil, é a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.

4. Constatado nos autos que as matérias tratadas na exceção de pré-executividade são distintas das alegadas na ação declaratória, não há que se falar em coisa julgada.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.